Tribunal: TJDFT
Processo: 0719677-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719677-10.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BERNARDO DE MELLO LOMBARDI, MARIANA MELLO LOMBARDI, PEDRO MELLO LOMBARDI, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL EMBARGADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, BERNARDO DE MELLO LOMBARDI, MARIANA MELLO LOMBARDI, PEDRO MELLO LOMBARDI D E S P A C H O Em homenagem à paridade de armas entre as partes processuais, com base nos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, intime-se os autores embargados (BERNARDO DE MELLO LOMBARDI, MARIANA MELLO LOMBARDI E PEDRO MELLO LOMBARDI) para lhes possibilitar, caso queiram, o oferecimento de resposta aos aludidos aclaratórios interpostos por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL ao ID 18565198, de acordo com o disciplinado no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator